Tribunal: TJSP
Processo: 0027750-14.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado reincidente, com histórico de faltas graves, em cumprimento de pena por delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Alegação de carência de fundamentação idônea. Afastada. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da

Ementa:
Agravo. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Ausência do requisito subjetivo. Sentenciado reincidente, com histórico de faltas graves, em cumprimento de pena por delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Alegação de carência de fundamentação idônea. Afastada. Necessidade de vivenciar as várias etapas progressivas com bom comportamento carcerário para obtenção da benesse almejada. Recurso improvido.